Tribunal: TJDFT
Processo: 0748196-47.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0748196-47.2017.8.07.0016 AGRAVANTE: ALCIDES ALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por Alcides Alves da Silva após ter sido intimado da decisão de ID 24658888 que deixou de conhecer do recurso extraordinário interposto pelo ora agravante, por deserção. Consta dos autos que, interposto o apelo extremo, foi proferida decisão por esta Presidência no ID 23568846, a qual indeferiu o benefício de gratuidade de justiça deduzido pelo recorrente. Irresignado, o recorrente, ora agravante, opôs embargos de declaração contra aludido decisum, os quais foram rejeitados no ID 23874083, in verbis: (...) O embargante aduz ter havido contradição na decisão embargada, alegando que o entendimento desta Presidência de “não vislumbrar elementos que demonstrem alteração da situação financeira (...) não se sobrepõe ao direito do autor/recorrente ter o pedido analisado por quem tem competência para deferi-lo ou indeferi-lo”. (...) Na hipótese, contudo, a decisão embargada não padece do vício de contradição apontado, pois foi clara ao consignar o que segue: (...) Logo, registrou-se que o recorrente reiterou pedido já analisado nos autos pelo Juízo de origem e pela relatoria do recurso inominado, e que esta Presidência não constatou alteração na sua situação financeira que justificasse a concessão do benefício nesta fase processual. Observa-se, portanto, que o embargante se utiliza de argumentos confusos e demonstra apenas inconformismo em relação aos fundamentos que ditaram o convencimento desta Presidência ao indeferir a gratuidade de justiça, o que não corresponde à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Ante o exposto, não havendo contradição a ser sanada, rejeito os embargos declaratórios. Ato contínuo, foi certificado o decurso de prazo para recolhimento do preparo (ID 24638482), razão pela qual sobreveio o pronunciamento judicial de ID 24658888, que não conheceu do recurso extraordinário, por deserção. Ocorre que, intimado do decisum que reconheceu a deserção, o recorrente interpõe agravo interno no qual aduz se insurgir contra a decisão anterior, atinente aos embargos de declaração (ID 23874083). Nesse contexto, conforme sistema do PJe, verifica-se que a decisão que o agravante identifica como agravada foi publicada no Diário Eletrônico de 9/3/2021, com ciência registrada em 11/3/2021. Contudo, o agravo interno foi interposto apenas em 2/7/2021, sendo evidente a sua intempestividade. Além disso, nas suas razões recursais, o agravante estranhamente se insurge contra a aplicação do Tema n. 864/STF ao caso discutido nos autos. Saliente-se que sequer houve conhecimento do recurso extraordinário, pois o recorrente não recolheu o preparo recursal. Nessa perspectiva, as razões recursais, que se limitam a discutir a aplicação do Tema n. 864/STF ao caso dos autos e deixam de rebater o indeferimento do benefício da justiça gratuita, não são adequadas para impugnar o conteúdo da decisão agravada e pugnar por sua reforma. Registre-se que o agravante apenas faz menção à justiça gratuita em um dos parágrafos do agravo e de forma genérica (ID 27013200, p. 3). Portanto, considerando a ausência dos pressupostos de admissibilidade recursais extrínseco de tempestividade e intrínseco de interesse recursal (adequação), o presente recurso não alcança o conhecimento. Diante do exposto, não conheço do Agravo Interno de ID 27013200. Vale lembrar que, como a parte recorrente não requereu a concessão de efeito suspensivo para o vertente recurso (ope judicis), a sentença ou o acórdão (efeito substitutivo) proferido nos autos tem o condão de gerar seus efeitos. Por corolário, saliente-se que a parte vencedora pode, nos termos dos arts. 520 e seguintes do CPC, dar início ao cumprimento provisório da sentença, independentemente do transcurso do prazo para interposição de eventual recurso. Poderá, ainda, se for o caso, pleitear seu cumprimento definitivo em virtude do trânsito em julgado de parte do pedido (capítulo da sentença), conforme inteligência do art. 509, § 1o, do diploma processual. Anote-se, por pertinente, que o art. 523, caput, do CPC estabelece o seguinte acerca do cumprimento definitivo da sentença: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. Nessa perspectiva, cabe citar o art. 356 do CPC, que dispõe sobre a decisão parcial de mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles mostrar-se incontroverso ou estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355. Por fim, acrescente-se que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que se mostra viável, em face da teoria dos capítulos de sentença, reconhecer, no instrumento sentencial, pluralidade de decisões, cada qual incidindo sobre um objeto autônomo do processo, a justificar, portanto, a possibilidade de formação progressiva da coisa julgada (ACO 1990 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 17/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 10-09-2015 PUBLIC 11-09-2015) Conforme a Excelsa Corte, “os capítulos autônomos do pronunciamento judicial verificam preclusão em momentos distintos quando apenas alguns destes são atacados por meio de recurso” (AR 2369, União versus Itatinga Calcário e Corretivos Ltda., Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 29-04-2020 PUBLIC 30-04-2020). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF